Tribunal: STF
Processo: RE 476530
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DO REFIS (LEI Nº 9.964/2000). ALEGADA
   VIOLAÇÃO AO INCISO LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ofensa à Carta Magna que, se existente, ocorreria de modo
   reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via
   extraordinária. Precedentes.
Caso em que, para se chegar a
   conclusão diversa da adotada pela Corte de origem, se faz
   necessário o reexame do conjunto probatório dos autos. Aplicação
   da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Incidência da Súmula
   283 desta Suprema Corte, ante a preclusão dos fundamentos
   infraconstitucionais do acórdão recorrido.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.